Tribunal: TJBA
Processo: 8051084-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051084-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARIA AMELIA FERRAZ PINTO FIUZA

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO PELO DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para reconhecer a existência de relação jurídica obrigacional entre as partes e suspender os efeitos de ato resolutório, mantendo o contrato de plano de saúde nas mesmas condições, após o falecimento do titular.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há direito à manutenção de dependente no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, independentemente da manutenção de vínculo com entidade classista, conforme previsão contratual.

III. Razões de decidir

A legislação específica (Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º) assegura aos dependentes do titular falecido o direito à permanência no plano de saúde coletivo, desde que assumam o pagamento integral.

A jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de manutenção da cobertura assistencial do plano de saúde ao cônjuge sobrevivente, mediante contraprestação, mesmo após a morte do titular.

Não restou demonstrado perigo de dano irreparável à agravante ou ausência de verossimilhança nas alegações da parte agravada que justificasse a suspensão da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido a permanência no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura, desde que assumam o pagamento integral. 2. A suspensão do ato de exclusão do plano se justifica na existência de relação jurídica obrigacional válida entre as partes.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7